Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703664-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY ALVARES TEIXEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Kelly Alvares Teixeira, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Santander Brasil Administradora De Consórcio Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício à instituição financeira nominada para que informasse a natureza da verba constritada, via SISBAJUD, localizada em conta bancária de titularidade da executada. Objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada ou a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a fim de evitar o levantamento da quantia pelo exequente/agravado, de molde que o montante permaneça bloqueado em conta judicial até o julgamento do agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório de forma a ser deferida a medida postulada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor o executivo subjacente, n curso do qual fora citada por edital[2] e, não havendo o pagamento voluntário do crédito executado, fora realizada consulta ao sistema SISBAJUD, resultando bloqueado o importe de R$1.580.20 (mil quinhentos e oitenta reais e vinte centavos)[3] na sua conta bancária. Acentuara que, sendo representada pela Curadoria Especial, fora formulada impugnação almejando aferir-se a origem e a natureza dos valores bloqueados, razão pela qual postulara a expedição de ofício à instituição financeira na qual houvera a localização dos ativos para que fosse fornecida a informação acerca da natureza da verba penhorada na conta em que fora realizado o bloqueio via SISBAJUD, o que restara indeferido pela decisão guerreada. Mencionara que afigura-se necessário o conhecimento da natureza da verba em que recaíra a constrição judicial, pois, caso esteja-se defronte de verba que ostente natureza salarial ou de poupança, aludido bloqueio padeceria de ilegalidade, de conformidade com o regramento que dispõe acerca da impenhorabilidade, devendo, por esse motivo, ser instada a instituição financeira a informar essa circunstância. Pontuara que, a despeito de o ordenamento jurídico assegurar à Defensoria Pública a prerrogativa de proteger os interesses daquele que possui ciência ficta da demanda, resta caracterizada a impossibilidade da Curadoria Especial em diligenciar perante a instituição bancária, porquanto os dados bancários são protegidos pelo sigilo, de modo que aludida informação somente pode ser obtida por meio de interseção judicial, sob pena, inclusive, de configurar cerceamento de defesa. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Kelly Alvares Teixeira, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, em face da decisão[4] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Santander Brasil Administradora De Consórcio Ltda. –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício à instituição financeira nominada para que informasse a natureza da verba constritada, via SISBAJUD, localizada em conta bancária de titularidade da executada. Objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada ou a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a fim de evitar o levantamento da quantia pelo exequente/agravado, de molde que o montante permaneça bloqueado em conta judicial até o julgamento do agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório de forma a ser deferida a medida postulada. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que seja expedido ofício à instituição financeira nomeada visando a obtenção de informações sobre a origem e a natureza do valor bloqueado na conta bancária de titularidade da agravante, porquanto citada por edital e substituída pela Curadoria de Ausentes, a fim de aferir-se a existência de hipótese normativa autorizadora da penhora do numerário encontrado na conta bancária individualizada, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida através da execução no curso da qual fora prolatado o decisório arrostado. Pontuada a matéria controversa, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Conforme reportado, almejando a agravante evidenciar que a penhora que recaíra sobre numerário depositado em conta bancária de sua titularidade alcançara verba salarial ou que incidira sobre conta poupança e, portanto, guarnecido do atributo da impenhorabilidade, deve lastrear essa alegação com documento hábil a comprovar o que alinhara e revestir de verossimilhança o que alega, não sobejando possível transferir esse encargo ao Poder Judiciário. Note-se que é ônus da executada/agravante evidenciar que a penhora impugnada atingira ativos originários de verba salarial, na forma preconizada. Deve ser registrado que é a maior interessada, portanto, na desconstituição da penhora, portanto a ela está debitado o encargo de envidar as diligências que lhe são passiveis de ser efetivadas sem a interseção do Judiciário, visando positivar a natureza das verbas penhoradas, não se afigurando legítimo, portanto, que sua inércia seja suprida pela atuação jurisdicional, cuja interseção deve ser reservada somente em hipóteses excepcionais. A requisição de informações acerca da natureza da conta bancária e da origem das verbas nela recolhidas é ônus da executada e a medida, ainda que substituída pela Curadoria de Ausentes, não é passível de ser compreendida como inerente ao princípio da cooperação e de molde a assegurar a ampla defesa que a assiste. Ora, efetuado o bloqueio eletrônico, a executada, ainda que tenha sido citado por edital, em ciência imediata da restrição, devendo, se o caso, assumir a posição ativa de demandar a desconstituição da constrição, se o caso, evidenciando que o montante localizado é impenhorável. Ultimado o bloqueio e permanecendo inerte, não se afigura viável, pois, que o Judiciário, sendo demandado pela Curadoria Especial, assuma posição ativa destinada a apurar a higidez da constrição. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, conforme já enunciado pela Corte Superior, não encerra matéria de ordem pública, não podendo ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos (STJ, Tema 1.235). Esse mesmo enunciado se aplica à penhora incidente sobre verba salarial. E assim é que, consumada a constrição, permanecendo a executada inerte, a Curadoria Especial, aventando a impenhorabilidade do bloqueado, demande incursão probatória a cargo do judiciário. A inércia da executada é por demais sintomática, não podendo ser ignorada sob a ótica de que o indeferimento da diligência demandada implicaria cerceamento ao direito de defesa que a assiste. Ora, sequer se está no ambiente de ação cognitiva, pois se está no curso de ação executiva, ou seja, de pretensão não satisfeita, estando o crédito detido pelo exequente reconhecido e retratado no título que aparelha o executivo. Inviável que, sob a invocação do direito de defesa, se reclame diligência volvida, não a infirmar o direito oposto à executada, mas a desqualificar penhora realizada, em face da qual permanece inerte. Inexiste, pois, cerceamento de defesa nessa situação, precipuamente porque o silêncio da excutida implica aquiescência com a constrição. Ressalte-se novamente que o fato de a agravante ser assistida pela Curadoria Especial não ilide aludidas assertivas, pois, em permanecendo silente, sua inércia conduz à constatação de que o numerário constritado não derivara do seu labor nem afeta sua subsistência. Do contrário, inexoravelmente, teria agido e acorrido aos autos com o objetivo de sustentar a impenhorabilidade do montante encontrado, e não permanecido à margem do curso processual. Esse posicionamento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DO VALOR. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CURADORIA DE AUSENTES em face da decisão proferida nos autos n. 0708322-32.2019.8.07.0001, que indeferiu a expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas pelo executado, ora agravante, a fim de verificar a natureza supostamente impenhorável da quantia conscrita nas contas bancárias identificadas. 2.Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, "Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 3.Ainda que substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, o silêncio e a inércia do executado, após a consumação da penhora eletrônica, impossibilitam que o juízo diligencie para esclarecer a natureza da verba bloqueada, porquanto é ônus do executado e direito de livre disposição por parte do devedor. 4.Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1622589, 07175659520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada.” (Acórdão no 11516777, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, conquanto almeje demonstrar que a penhora recaíra sobre numerário depositado em conta bancária de sua titularidade proveniente de verba salarial ou conta poupança, compete unicamente à agravante o ônus de guarnecer materialmente o aduzido, não sobejando possível a transferência desse encargo ao Juízo da execução. E não se trata, relembre-se, de diligência probatória volvida a aparelhar o direito aposto à executada, mas destinada a infirmar a penhora realizada em razão de sua confessa inadimplência, situação não agasalhada pelo amplo direito de defesa assegurado pelo legislador constitucional. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante, via da Curadoria Especial, não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão do efeito suspensivo que formulara a agravante. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada, o que não se verifica no caso. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 210823024, autos de origem [2] ID 153911292, autos de origem [3] ID [3] ID 210823024, autos de origem [4] ID 210823024, autos de origem